Tribunal: TJES
Processo: 5001368-89.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001368-89.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO DALAPICOLA SCHERRER
RECORRIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001368-89.2021.8.08.0012

ORIGEM: JUÍZO DE CARIACICA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: GUSTAVO DALAPICOLA SCHERRER

RECORRIDO: CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. (CASAS BAHIA)

RECORRIDO: INFOTEL COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA CANCELADA EM RAZÃO DE OFERTA COM PREÇO EQUIVOCADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA OFERTA PUBLICADA. DANO MORAL SEM NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora efetuou a compra de 12 geladeiras, no valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais) cada, sendo que a compra foi feita em dois pedidos, no valor total de R$ 5.246,04 (cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e quatro centavos). Ocorre que a 2ª Requerida entrou em contato com o Autor, informando o cancelamento dos pedidos, mantendo somente uma geladeira por nota, vez que o valor da oferta foi inferior ao normalmente praticado. Foram entregues as duas geladeiras, porém, sem a devolução do valor total dispensado. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida na restituição do valor de R$ 3.934,53 (três mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), bem como ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais. 3. Em sede recursal, o Autor requer o direito de cumprimento da oferta, bem como a majoração dos danos morais. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). 5. Isso porque, como destacado pelo julgamento a quo, a oferta publicada pelo site da 1ª Ré apresentou erro grosseiro, pelo valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), sendo que, na realidade, o produto é comercializado pela média de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). 6. Nesse contexto, «2) A depender do caso, o erro grosseiro de carregamento no sistema de preços e a rápida comunicação ao consumidor podem afastar a falha na prestação do serviço e o princípio da vinculação da oferta (STJ, Jurisprudência em Teses, Direito do Consumidor IX, Edição n.º 165, Julgados: REsp 1794991/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020; vide Informativo de Jurisprudência n.º 671)». 7. A 2º Requerida logo procedeu o cancelamento da compra de 10 geladeiras, mantendo somente a venda de 2, informando sobre a oferta equivocada. 8. Assim, necessária somente a restituição do valor dispensado acerca das outras 10 geladeiras que foram adquiridas inicialmente. 9. Por fim, adotando-se o método bifásico
1
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendeu-se que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo. 10. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 11. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.